Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732875-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA RECORRIDO: WELINGTON MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL COOPERATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEMANTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a cooperativa que, atuando na administração de empreendimento imobiliário, age como prestadora de serviços, equiparando-se, nesse caso, os cooperados a consumidores, segundo a Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Tratando-se de descumprimento contratual, o prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil) conta-se a partir da violação do direito (data de entrega do imóvel), e não a partir da assinatura do contrato. Prejudicial de mérito afastada. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz não se manifesta sobre o requerimento de produção de provas. Preliminar acolhida. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição, porquanto entende que o termo a quo seria contado a partir da produção das provas do direito violado para os casos de descumprimento contratual. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 189 e 205, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.863.944, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 10/06/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027